Tribunal: TJDFT
Processo: 0712868-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712868-79.2019.8.07.0018 RECORRENTE: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE PÚBLICO. ÔNIBUS INCENDIADO. MANIFESTAÇÃO POPULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO GENÉRICA. ATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e a orientação do Supremo Tribunal Federal, a reponsabilidade civil extracontratual do Estado por omissão é orientada pela teoria do risco administrativo e independe de culpa, restando configurada quando forem comprovados cumulativamente: (i) a violação do dever jurídico específico de agir (omissão específica), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade direito e imediato entre a conduta e o prejuízo, nos termos do artigo 403 do Código Civil. 2. O sequestro de ônibus em local distante de operação governamental de desocupação de área pública e a posterior depredação do veículo por manifestantes implicam a configuração de omissão genérica de policiamento e o rompimento do nexo causal entre a conduta do Estado e o dano provocado por ato de terceiros. 3. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 827, ambos do Código Civil, sustentando presentes os requisitos para a responsabilização do recorrido, diante da omissão dos agentes públicos da força policial que “não foram capazes de evitar uma situação iminente e previsível” (id 41221771, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação aos artigos 186 e 827, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar a responsabilização estatal nos termos em que pleiteada pela recorrente, assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012